Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707543-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MARIA FLAVIA ANDRADE PEIXOTO SANTOS, UBIRATAN SANTOS EMBARGADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que, após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID’s 40295156 e 40819168), foi juntada a petição do médico perito Rodrigo Vieira Silva que relata a ausência de pagamento do valor de R$ 2.750,00 e requer a expedição de novo ofício para realizar o levantamento da quantia (ID 41275795). Diante disso, determino o retorno dos autos à origem para que o pedido do perito seja apreciado. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora